Tribunal: STF
Processo: RHC 65809
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-15
Data de publicação: 1987-12-15

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITAL -
OBJETO DE ANTERIORES PEDIDOS - NÃO CONHECIDA NO TRIBUNAL 'A QUO', E
NÃO CONHECIDA NESTE S.T.F., POIS DEVERIA TER HAVIDO RECURSO NA
RECUSA ANTERIOR.
DEFICIÊNCIA DE DEFESA INDEMONSTRADA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE,
IMPROVIDO.